Tribunal: TJSP
Processo: 1012986-61.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012986-61.2017.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PAULO SERGIO SQUASSONI e ROSELI DE SOUZA SQUASSONI, são embargados
BANCO DO BRASIL S/A e CLM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012986-61.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 21142 - R
2
VOTO No: 21142
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1012986-61.2017.8.26.0005/50000
COMARCA: FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
EMBARGANTE: PAULO SÉRGIO SQUASSONI E OUTRO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO
Embargos de declaração. Na fundamentação do acórdão
embargado consta expressamente a exclusão da indenização a
título de danos morais, assim, por óbvio houve o parcial
provimento aos recursos. Assim, a fim sanar o erro material,
retifico o dispositivo e, por consequência a tira de julgamento.
Embargos acolhidos.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão de
págs. 774/779 que negou provimento aos recursos de apelação.
O embargante alega omissão entre o resultado do
acórdão e o disposto em ementa.
É o relatório.
Razão assiste ao embargante.
Na fundamentação do acórdão embargado consta
expressamente a exclusão da indenização a título de danos morais,
assim, por óbvio houve o parcial provimento aos recursos.
Assim, a fim sanar o erro material, retifico o
dispositivo para assim constar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012986-61.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 21142 - R
3
"Apelação. Ação de rescisão contratual c.c. pedidos
indenizatória. A mora na entrega da obra é incontroversa. O
inadimplemento do contrato por uma parte dá à outra o direito de
resolvê-lo, e isso implica retornar às partes ao "status quo ante". Deve
haver a restituição integral das parcelas pagas, ainda que previsto
contratualmente de forma diversa, medida que se impõe quando o
inadimplemento não é causado pelo compromissário comprador. De
rigor que haja a rescisão também do contrato de financiamento, não só
pela parceira entre a financeira e a construtora, mas também para que
haja efetivamente o retorno à situação anterior à celebração do
contrato. Por outro lado, improcedente a indenização a título de danos
morais. A inadimplência contratual não gera indenização por danos
morais, por si só. Apelos parcialmente providos"
Retifique-se, por consequência, a tira de julgamento.
Embargos acolhidos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator